Tribunal: TJDFT
Processo: 0741311-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ORDEM JUDICIAL. PARÂMETROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir a base de cálculo do valor da multa aplicada em desfavor da agravante pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do reconhecimento do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração.
2. A petição inicial foi recebida apenas após a retificação, pelo demandante, do valor atribuído à causa, para o montante de R$ 141.854,41 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
3. A base de cálculo utilizada pelo recorrido, e posteriormente homologada pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, observou os parâmetros corretos aplicáveis ao caso, pois calculou o coeficiente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa com a devida consideração da retificação promovida em decorrência de ordem judicial mencionada.
4. Recurso conhecido e desprovido.